Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737180-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA FERREIRA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por THAIS GOMES MELO DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 168264762, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0708988-40.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar requerida pela impetrante, nos seguintes termos: [...] Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure o registro de sua candidatura ao cargo de Conselheira Tutelar, na medida em que teria apresentado os documentos necessários para tanto. Com efeito, as razões que levaram à desclassificação da impetrante assentam-se no seguinte fundamento: Não foi comprovado na documentação apresentada, o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo. Ao que pertine ao objeto dos autos, tem-se que o Edital de regência assim previu para a fase de apresentação de documentos voltados a fazer prova da experiência na área de criança e adolescente de, no mínimo, 3 (três) anos (ID 168017210 – pág. 14): Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Em que pese a impetrante sustente ter apresentado todos os documentos, da prova documental coligida não se infere, a priori, que os documentos arrolados na decisão de indeferimento encartada no ID 168017200 – pág. 02 tenham sido apresentados também em momento oportuno para permitir que a Autoridade Coatora sopesasse seus termos, notadamente a declaração comprobatória do registro da Entidade apontada. Nesse contexto, considerando a relevância das atribuições a serem desenvolvidas pelo Conselheiro Tutelar, há que se prestar análise rigorosa quanto ao cumprimento das exigências para aprovação no certame, sob pena de grave prejuízo à comunidade destinatária dos serviços a serem prestados pelo Conselho Tutelar. Ressalte-se ainda que o controle judicial dos atos administrativos deve ocorrer somente na hipótese de ilegalidade no ato passível de controle, o que não se vislumbra nos presentes autos. Ao contrário, está a Administração agindo de modo criterioso quanto à seleção dos candidatos, tendo em vista que o cargo de Conselheiro Tutelar se reveste de atribuições destinadas à proteção dos membros mais vulneráveis da sociedade, quais sejam, as crianças e adolescentes, os quais encontram na estrutura do Conselho Tutelar a possibilidade de ver os seus direitos constitucionais e infraconstitucionais protegidos e rapidamente concretizados. Assim sendo, inexistente a relevância dos fundamentos da impetração consistente da probabilidade do direito vindicado, o requerimento liminar não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Nas razões recursais, a agravante relata que participou do certame para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal referente ao quadriênio 2024/2027, regido pelo Edital n. 1 de 5/5/2023 e conduzido pela banca examinadora IBEST. Afirma que foi aprovada na primeira etapa do certame e que foi convocada para a segunda, consistente na entrega de documentação, a qual afirma ter realizado integralmente. Conta que, a despeito disso, foi reprovada na referida fase, por suposta não comprovação de experiência na área de criança de adolescente, na forma do capítulo 12, item 7, do Edital. Relata que interpôs recurso administrativo, que foi indeferido sob o fundamento de que “Não foi comprovado na documentação apresentada, o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo.”. Defende que, com o Mandado de Segurança de origem, pretendeu combater ilegalidade praticada pela banca examinadora, pois o Edital exigia apenas que, para comprovar a experiência na área de criança e adolescente, a declaração possuísse a assinatura reconhecida do presidente da entidade e a ata da atual diretoria, documentos que, segundo ela, foram anexados. Ressalta que o Edital não exigiu prova do cadastro da entidade declarante pelo candidato mas, tão somente, que estivesse regulamente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF, no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA ou no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. Assim, sustenta que a prova do cadastro da entidade declarante não consiste em exigência expressa no Edital e que, para além disso, a entidade que elaborou a sua declaração (Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social) é cadastrada no CNAS desde o ano de 1995, sob o registro n. 28978000046/1995-62. Pontua que o perigo da demora, para efeito de antecipação da tutela, reside na iminência da data prevista para a eleição, qual seja, 1o/10/2023. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja suspenso o ato que a considerou inapta a concorrer ao cargo e garantida a sua participação nas demais fases do certame, em especial o fornecimento de número de candidatura a fim de que possa iniciar a campanha eleitoral; e, b) no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida requerida em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 50958010 e 50958011). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos requeridos em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a apreciar a presença de tais requisitos no caso em apreço. A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da desclassificação da agravante na segunda etapa do certame que, segundo ela, decorreu do fato de não ter anexado prova do cadastro da Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social nos Órgãos indicados no Edital. Pois bem, sobre o tema, o item 12 do Edital n. 1 de 5/5/2023 (Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027) prevê os requisitos exigidos dos candidatos e a forma de comprová-los na segunda fase do certame. Dentre eles, o requisito que, segundo a agravante, foi motivador de sua desclassificação, corresponde à comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, a qual, segundo o Edital, deveria ser feita da seguinte maneira (item 12.7): 12 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: [...] 7. Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da crianca e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Crianca e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistencia Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgao público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. (Grifou-se). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravante apresentou o resultado de sua avaliação de documentos pela banca examinadora (ID origem 168017203), do qual se infere que o único requisito no qual não obteve pontuação foi o de “Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos”, com a seguinte justificativa: “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada.” (ID origem 168017203 - Pág. 5). Outrossim, observei que a banca examinadora forneceu a fundamentação abaixo para o indeferimento do recurso administrativo interposto pela agravante (ID origem 168017200): [...] Resposta: De acordo com o Edital no 01, de 5 de maio de 2023, item 12, para comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, era necessário: - Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou - comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou - termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. O(a) candidato(a) não apresentou documentação de acordo com o especificado em edital. A agravante afirma que encaminhou à banca examinadora a declaração ID origem 168017206 – Pág. 1, elaborada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social, na qual consta que desenvolveu trabalho voluntário como monitora de crianças na creche da referida Associação, durante o período de 20.2.2017 a 26.3.2020, emitida em 23.6.2023 e subscrita pela Presidente da entidade, com firma reconhecida. Alega, bem assim, ter anexado a Ata da atual Diretoria da Associação, referente ao mandato de 28.2.2022 a 28.2.2026 (ID origem 168017206 - Pág. 2 a 5). Ocorre que, a partir da análise preliminar da documentação anexada à origem, não é possível afirmar, com mínimo grau de certeza, que a razão determinante para a desclassificação da agravante residiu no fato de não ter encaminhado prova do cadastro da referida Associação no CNAS. Isso porque a banca examinadora afirmou que, no que concerne ao requisito “Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos”, as exigências do Edital não foram atendidas. Nesse aspecto, ressalto que o item 12.7 do Edital prevê mais de uma exigência para a comprovação da experiência, de forma que, para além de não ser possível concluir que a agravante efetivamente enviou a Declaração ID origem 168017206 – Pág. 1 à banca examinadora, tampouco se pode afirmar peremptoriamente que encaminhou a Ata ID origem 168017206 - Pág. 2 a 5, também exigida pelo Edital. Quanto ao tema, observei, bem assim, que, na contestação, a banca examinadora afirmou que a agravante não anexou a ata da instituição declarante exigida no Edital (ID origem 170606562 - Pág. 2). E, diante dessa incerteza, a discussão a respeito da necessidade de o candidato encaminhar prova do cadastro da Associação perante o CNAS à banca examinadora aparenta não se revelar fator determinante para que a agravante seja considerada aprovada na segunda etapa do certame. É dizer, diante da ausência de informações acerca da documentação efetivamente encaminhada à banca examinadora no que concerne ao item 12.7 do Edital, não pode o Judiciário determinar a aprovação da agravante na segunda etapa do certame tão somente porque existem indícios do cadastramento da entidade que subscreveu a declaração por ela apresentada em juízo (ID origem 168017204). Assim, considerando que o direito líquido e certo tutelado pela via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal – CF e art. 1o da Lei 12.016/2009) é aquele que pode ser comprovado documentalmente, mediante prova pré-constituída produzida pelo impetrante, tenho que, ao menos em sede de cognição sumária, não identifiquei prova cabal de ilegalidade praticada pela banca examinadora. Essa ilegalidade estaria evidenciada caso demonstrada a violação de alguma disposição do Edital, o qual rege o concurso e ao qual estão submetidos o órgão ou a entidade interessada, a pessoa jurídica contratada para sua realização e o candidato inscrito (art. 4o da Lei Distrital n. 4.949/2012). Outrossim, como se sabe, o controle externo exercido pelo Judiciário sobre os atos administrativos praticados pela banca está restrito ao exame de legalidade do procedimento adotado. Ocorre que, até o presente momento, não foi possível constatar ilegalidade. Em sentido semelhante, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE FILOSOFIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRIMEIRA FASE. PONTUAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE ITENS DO TESTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AJUSTE PROPORCIONAL DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONDUTA IRREGULAR DA BANCA EXAMINADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Na presente hipótese a questão em análise consiste em determinar a possibilidade de imposição, à autoridade impetrada, do dever de ajustar proporcionalmente a pontuação mínima exigida para a classificação do candidato, no que concerne aos itens de "conhecimentos básicos", relativamente à prova do tipo "certou ou errado" integrante de concurso destinado ao preenchimento de vagas no cargo de professor de Filosofia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais. 2.1. [...] 6. No caso em análise os documentos que acompanharam a petição inicial não permitem afirmar que as regras pertinentes ao concurso público foram desatendidas pela Banca Examinadora, o que consubstancia motivo suficiente a justificar a denegação da segurança pleiteada. 6.1. Ademais, as informações prestadas pela autoridade impetrada evidenciam que o ajuste proporcional do sistema de pontuação foi efetivamente observado na correção da prova realizada pelo ora impetrante, que não obteve, ainda assim, a pontuação mínima exigida na área de "conhecimentos básicos". 7. [...] 8. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou situações de abuso de poder na conduta administrativa. 8.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. 9. Segurança denegada. (Acórdão 1687217, 07012756820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Inclua a Secretaria desta 2a Turma o Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal e o Presidente do Instituto Brasileiro de Educação Seleção e Tecnologia – IBEST na condição de agravados, uma vez que integram o polo passivo nos autos de 1o Grau. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator